Tribunal: TJBA
Processo: 8044295-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044295-02.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REINALDO DE OLIVEIRA MIRANDA SENA e outros (3) Advogado(s): JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros Advogado(s):ALBERTO BRANCO JUNIOR, EDUARDO CHALFIN, RUI FERRAZ PACIORNIK ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME SÚMULAS DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, mantendo parcialmente a sentença, reformou-a apenas para incluir condenação por danos morais, fixando correção monetária e juros conforme entendimento consolidado do STJ. A embargante sustenta omissão quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios legais de correção e juros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 à fixação dos encargos legais incidentes sobre a nova condenação imposta em grau recursal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, são cabíveis para sanar vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado expressamente manteve os termos da sentença de primeiro grau, que já havia aplicado a Lei nº 14.905/2024 aos danos materiais, e fundamentou a fixação de juros e correção dos danos morais com base em jurisprudência pacífica (Súmulas 54 e 362 do STJ). 5. Não houve impugnação anterior ou controvérsia instaurada sobre a incidência da nova legislação quanto à nova condenação, afastando qualquer dever do colegiado de se manifestar de ofício sobre a matéria. 6. A alegada omissão não se sustenta, tratando-se de tentativa indevida de rediscutir fundamentos já enfrentados. 7. Considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC. 8. Alerta-se a embargante quanto ao uso protelatório dos embargos, com base no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão já enfrentou suficientemente a matéria relevante para o deslinde da controvérsia, mesmo que não de forma exaustiva. 2. A ausência de manifestação sobre legislação não debatida pelas partes em momento oportuno não configura vício passível de correção por embargos de declaração. 3. A fixação de juros e correção monetária pode seguir jurisprudência consolidada, mesmo após a edição de nova norma legal, quando ausente controvérsia específica no processo." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º; 1.022; 1.025; 1.026, §2º. Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8044295-02.2022.8.05.0001, tendo como Embargante ICATU Seguros S.A. e como Embargados os autores da ação indenizatória (nome não identificado nos autos digitalizados), acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator